Tribunal: TJDFT
Processo: 0701160-48.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DEVER DE SUSTENTO. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DE RENDA. NÃO COMPROVAÇÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA GENITORA DA ALIMENTANTE. PROVA DA MELHORA. REDUÇÃO DO ENCARGO ADMITIDO EM RELAÇÃO AO GENITOR.
1. Dispensável a oitiva de testemunhas e diligências de quebra de sigilo fiscal requeridas, se constatado que a própria genitora da alimentante, livremente, colacionou nos autos os seus comprovantes de rendimentos. Cerceamento de defesa inexistente.
2. O artigo 370 do CPC, ao incumbir o juiz da determinação das provas necessárias ao julgamento da causa, manteve o sistema valorativo do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, permitindo ao julgador até indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
3. De acordo com o artigo 1.699 do Código Civil, a diminuição dos alimentos fixados judicialmente exige a comprovação de alteração da situação financeira de quem os presta ou de quem os recebe.
4. Provada a circunstância de que a genitora da alimentante atualmente exerce a profissão de advogada e integra sociedade empresária de vultoso capital social, reconhece-se a possibilidade de que incremente o quantum que já destina ao sustento da filha e admite-se a redução proporcional do encargo suportado pelo genitor.
5. Recursos não providos.